Tribunal: STF
Processo: HC 238741
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Lucas André Molezini em favor de Elzo Ferreira de Souza Filho contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que denegou a ordem, nos autos do HC 890.712/SP.



    O impetrante narra (eDOC 1) que o paciente foi condenado pela prática do crime do art. 180, caput, do Código Penal, à pena de 1 ano e 2 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto.



    Afirma que, apesar de o paciente ser reincidente, o regime inicial deveria ser o aberto, não havendo fundamentação concreta para sua exacerbação. (p. 3-5)



    Defende ainda que a fixação de regime mais brando para reincidentes em casos de baixa lesividade é compatível com a jurisprudência desta Corte. (p. 3-4)



    Ademais, aduz que a reincidência não pode, sozinha, justificar fixação de regime mais gravoso, tendo em vista as circunstâncias judiciais favoráveis do caso. (p. 9-10)



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que a pena seja cumprida no regime inicial aberto. 



    O ato coator transitou em julgado em 27.2.2024, sem que fosse interposto recurso interno.



    É o relatório.



    Decido.



    Visto que o mérito da controvérsia não foi apreciado por órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, sua apreciação por este Tribunal resultaria em supressão de instância.



    A despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos por decisão monocrática do STJ, sem o manejo do agravo interno para o órgão colegiado. Nesse sentido: HC 190.012 AgR, rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 5.10.2020; HC 190.258 AgR, rel. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 16.10.2020.



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos.



    Transcrevo a fundamentação do Ato Coator: 



    “Na hipótese, não há se falar em fixação de regime prisional menos gravoso, pois o meio prisional semiaberto decorre da própria literalidade no art. 33, caput, § 2º e § 3º, alínea "c", Código Penal, haja vista que o paciente ostenta anotação criminal configuradora de reincidência e maus antecedentes, in verbis: 



    "Art. 33 - A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semi-aberto ou aberto. A de detenção, em regime semi-aberto, ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado. 



    [...] 



    § 2º - As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso: 



    a) o condenado a pena superior a 8 (oito) anos deverá começar a cumpri-la em regime fechado;



    b) o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semi-aberto; 



    c) o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto". 



    § 3º - A determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código. (eDOC 2, p. 2-4)



    Como evidenciado na fundamentação supracitada, o art. 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal, estabelece que o condenado não reincidente, nos casos em que a pena fixada seja igual ou inferior a 4 anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto. Nessas hipóteses, nada impede que o juízo de origem fixe regime mais gravoso, desde que haja motivação idônea para tanto.



    Ocorre que, na espécie, o paciente é reincidente, conforme amplamente ponderado nas instâncias anteriores. Nessa toada, apesar da não verificação de demais circunstâncias desfavoráveis, o entendimento até então repisado não se revela ilegal, tampouco contrário à jurisprudência desta Corte. 



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe autorizar a supressão de instância.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 25 de março de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente